Tribunal: TJES
Processo: 5004846-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004846-05.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IVANO XAVIER LYRIO
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. CABIMENTO DA MEDIDA DO ART. 319, VII DO CPP. INIMPUTABILIDADE CONFIRMADA POR INCIDENTE DE INSANIDADE MENTA
L.
RISCO À PRÓPRIA VIDA E À DE TERCEIROS. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente preso preventivamente, acusado da prática do crime de roubo impróprio, majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §§ 1º e 2º, II, do CP). Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES.

2. Narra a denúncia que, em 14 de maio de 2024, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, bairro Shell, Linhares/ES, o paciente e um corréu, em comunhão de desígnios e com livre vontade, subtraíram um aparelho celular de uma mulher, em via pública, com uso de violência, para assegurar a impunidade e a detenção da coisa subtraída. O marido da vítima, tentou impedir a fuga e entrou em luta corporal com os agentes, sendo que o paciente conseguiu evadir-se com o veículo, mas confessou posteriormente o crime em sede policial e o corréu, detido por guardas municipais.

3. A defesa requereu: (i) o reconhecimento da inimputabilidade do paciente à época dos fatos, diante de laudo psiquiátrico que atesta a abolição de sua capacidade de autodeterminação; (ii) o reconhecimento da inadequação do ambiente prisional comum para o seu tratamento de saúde; (iii) a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais; (iv) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (v) a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência do paciente em prisão preventiva é compatível com sua condição psiquiátrica, evidenciada em laudo pericial que reconhece a abolição de sua capacidade de autodeterminação; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória, conforme previsto no art. 319, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental, instaurado no curso do processo criminal, conclui que o paciente apresenta transtorno mental decorrente do uso crônico de múltiplas drogas (CID-10 F19.2), com preservação do entendimento acerca do caráter ilícito do fato, mas com abolição da capacidade de autodeterminação à época da conduta.

6. A autoridade coatora homologou o laudo, reconhecendo expressamente a existência de doença mental e a condição de inimputabilidade do paciente, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP.

7. A manutenção do paciente em ambiente prisional comum revela-se inadequada, pois não oferece tratamento compatível com sua condição clínica, podendo agravar seu quadro de saúde mental, conforme reconhecido no próprio laudo pericial e reiterado por manifestação técnica.

8. A medida cautelar de internação provisória, prevista no art. 319, VII, do CPP, é adequada, proporcional e necessária, pois garante tanto a proteção da ordem pública quanto o direito à saúde e à dignidade do custodiado, em consonância com o art. 13 da Resolução CNJ nº 487/2023.

9. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem admitido, em situações análogas, a substituição da prisão preventiva por internação provisória, quando comprovada por prova pericial a inimputabilidade do réu e o risco decorrente da ausência de tratamento psiquiátrico adequado. Precedente citado: TJRS, RSE 5277779-60.2024.8.21.0001, Rel. Des. Marcelo Lemos Dornelles, j. 19.03.2025.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem parcialmente concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder em parte a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004846-05.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IVANO XAVIER LYRIO
(AC)
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: TATIANE SILVA DOS REIS VASQUES DE MIRANDA - ES33637-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IVANO XAVIER LYRIO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo impróprio, majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §§1º e 2º, inciso II, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O impetrante sustenta (id. 12958853), em síntese, que a capacidade de autodeterminação do paciente à época do crime estava prejudicada, encontrando-se delineada, inclusive, no laudo pericial realizado nos autos do incidente de insanidade mental, que atestou que o mesmo é portador de dependência toxicológica, que estariam ausentes os requisitos para a prisão preventiva e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão, a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou outra medida que se mostre adequada ao caso concreto.

Acerca

d
os fatos
,

a peça de ingresso informa que no dia 14 de maio de 2024, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, bairro Shell, Linhares/ES, o paciente e o corréu, em comunhão de desígnios e com livre vontade, subtraíram para si, um aparelho celular de uma mulher, com emprego de violência, visando assegurar a impunidade e a detenção da coisa roubada.

Consta que, durante a fuga, o marido da vítima tentou impedir o delito, iniciando-se luta corporal com os acusados. O paciente fugiu com o veículo, vindo a confessar o crime posteriormente em sede policial e o corréu acabou detido por guardas municipais.

Feitas essas considerações, verifico dos autos principais (Proc. nº 0000448-44.2024.8.08.0030), que estão presentes a
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
, bem como restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, que subtraiu um aparelho celular de uma vítima mulher, em via pública, e, para assegurar a detenção da coisa para si, em tese, entrou em luta corporal com o marido dela, que havia tentado contê-lo.

Entretanto, no curso do processo principal, foi requerida e deferida, a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, nos termos do artigo 149 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Realizado o laudo de exame psiquiátrico no paciente, vieram aos autos principais, as conclusões oficiais que
comprovam, de forma inequívoca, a presença de doença
mental
no ora paciente
, nos seguintes termos (id. 55275966):

“
O periciando
IVANO XAVIER LYRIO
possui um transtorno mental, em decorrência do uso crônico de múltiplas drogas (F19.2 pela CID 10)
.

A sua capacidade de entendimento de caráter ilícito do fato estava preservada, porém,
sua capacidade de determinação estava abolida na época do delito
.

RESPOSTAS AOS QUESITOS
:

[...]

2) Negado o primeiro quesito, o acusado, ao tempo das ações descritas na denúncia, era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento que possuía do caráter ilícito do fato?

Resp.
Sim
. Vide laudo
.

[...]

2.2) Trata-se de hipótese ensejadora de internação ou de tratamento ambulatorial? Justificar.

Resp. O mesmo possui indicação de internação em clínica especializada em tratamento de dependência química, ou seja, em local adverso da UCTP, com posterior seguimento ambulatorial, de preferência em um CAPS-AD, após sua alta
”.

Em razão disso, a autoridade coatora proferiu sentença homologatória do resultado apresentado, afirmando que “
o laudo pericial apresentado pelo perito médico nomeado responde a todos os quesitos apresentados pelas partes, não deixando dúvidas quanto ao estado salutar de
IVANO XAVIER LYRIO
, à época dos fatos
”, sendo que “
ficou comprovada que a capacidade de autodeterminação do réu encontrava-se prejudicada à época do delito
” (id. 56283682 – autos principais).

Diante desse contexto, constato que há razões suficientes para conceder, a medida cautelar de internação provisória, nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal,
uma vez
que o paciente,
portador de

transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de
múltiplas drogas (com predileção pelo álcool e cocaína)
e ao uso de outras substâncias psicoativas –
s
índrome d
e
dependência
, com histórico de sintomas de abstinência importantes
, cometeu o crime com violência contra pessoa e representa risco à sua integridade física e à de outros detentos.

Como se verifica, o paciente atualmente se encontra em ambiente prisional que, de fato, não possui condições de lhe oferecer o tratamento adequado ao quadro de drogadição em que se encontra, tendo o próprio perito recomendado sua “
internação
em clínica especializada em tratamento de dependência química
”, para que possa receber medicações mais efetivas ao quadro apresentado.

Portanto,
entendo que
a medida de internação provisória
, é o recurso terapêutico momentaneamente adequado ao paciente, pois, necessário ao restabelecimento de sua saúde mental, atendendo a previsão do artigo 13, da Resolução 487/2023, do CNJ, e também para atender a recomendação de
internação psiquiátrica pelo profission
al
que confeccio
nou
o laudo de exame psiquiátrico n
º

305
/2024
.

Ademais, a medida cautelar de internação, em estabelecimento apropriado, a fornecer o tratamento adequado à patologia psiquiátrica do paciente, cumprirá, de um lado, a necessidade de se acautelar a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime cometido pelo paciente, e de outro, garantirá que o custodiado, receba tratamento condigno de saúde, como forma de garantia dos direitos humanos e, especificamente, do seu direito à saúde.

Cumpre destacar que, a jurisprudência dos tribunais pátrios, vem admitindo a substituição da prisão preventiva por internação provisória, em hipóteses como a dos autos, em que se reconhece, por meio de prova técnica idônea, a existência de distúrbios mentais ou dependência química com comprometimento da autodeterminação

Nesse sentido, é o precedente do e.
TJRS
(RSE 5277779-60.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.
Marcelo Lemos Dornelles;
Julg.
19/03/2025
).

Desse modo, deve-se autorizar a substituição da prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de internação provisória, prevista no artigo 319, inciso VII, do CPP.

Diante do exposto,
CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
, para determinar a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada, pela medida cautelar de internação provisória, prevista no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, a ser cumprida em clínica especializada em dependência química, ou seja, em local adverso da Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP), cabendo à autoridade coatora efetivá-la em estabelecimento compatível com a necessidade de tratamento do paciente.

Determino
, outrossim, que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, informe a este Relator, a respeito do estabelecimento adequado à internação do paciente, observando-se, para tanto, a compatibilidade da instituição com o tratamento exigido por sua condição psiquiátrica e clínica.

Fica a
EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA
condicionada à efetiva indicação do estabelecimento por parte d
o juízo de primeiro grau
, devendo est
e
adotar, de forma imediata e prioritária, as providências necessárias à transferência do paciente do sistema prisional comum, para o local designado, assegurando-se, em qualquer hipótese, a integridade física e psíquica
do custodiado.

Por fim, uma vez atestada a estabilização do quadro do paciente (que deverá ser reavaliado periodicamente) e, considerada a viabilidade de desinternação, deverá ser garantido o seguimento do tratamento dele em regime ambulatorial, de preferência, em um Centro de Atenção Psicossocial - álcool e drogas (CAPS-AD), atendendo, também, a recomendação do profissional especialista que elaborou o laudo pericial, produzido no âmbito do incidente de insanidade mental.

Comunique-se com urgência, com as anotações e cautelas de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM.